Tribunal: CARF
Processo: 10665.721483/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.721483/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.716 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
TRANSPORTADORA PITANGUI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Descabe a discussão, na esfera administrativa, acerca do caráter confiscatório
da multa de ofício. Aplicação da Súmula CARF no 02.
TAXA SELIC. ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 04).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
Inexiste previsão legal para exclusão do ICMS na apuração da receita bruta,
para fins de determinação do lucro presumido, salvo quando o tributo for
cobrado destacadamente do comprador ou contratante do qual o vendedor dos
bens ou o prestador dos serviços seja mero depositário, na condição de
substituto tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.721483/2011-81
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.716 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721483/2011-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos que dizem respeito ao presente processo, reproduzo o
Relatório da decisão recorrida (v. e-fls. 235/236):
Contra o Contribuinte, pessoa jurídica, já qualificada nos autos, foi lavrado o Auto de
Infração de fls. 2/19, que exige o Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e a
Contribuição sobre o lucro líquido – CSLL, valores a seguir:

Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias foi apurada
receita escriturada e não declarada. Esse foi o fundamento do auto de infração. Foram
apurados débitos relativos a 2008.
O sujeito passivo teve ciência em 20/06/2011, fls. 193, e impugnou o lançamento, fls. 195
a 223, em 20/07/2011, alegando em síntese o que se segue:
MULTA CONFISCATÓRIA.
Citando doutrina e jurisprudência defende que a multa no percentual de 75% em relação
ao valor do tributo exigido é manifestamente confiscatória. Cita a Lei 9.298/96 que limita
as multas de mora em 2% para revelar a contradição entre situações distintas, mas
análogas.
PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
Defende a aplicação do princípio constitucional da capacidade contributiva.
TAXA SELIC. ILEGALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC PARA FINS
TRIBUTÁRIOS. DA NATUREZA JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA DA TAXA SELIC.
DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DE VALIDADE DA NORMA INSTITUIDORA
DA SELIC.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.716 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721483/2011-81

Em largo arrazoado, sustenta que a utilização da Taxa Selic para cálculo de juros é
indevida, pois essa tem a natureza de remuneração de títulos que não podem ser
confundidos com tributos. Cita norma do Bacen. Explica a origem da taxa nos juros
observados no mercado para contribuir com sua tese da utilização indevida da Selic para
fins tributários. Contesta a constitucionalidade na instituição da Selic.
DA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. DA INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE
CÁLCULO DOS TRIBUTOS. ILEGALIDADE. IRPJ E CSLL. VALOR DESTACADO
NAS NOTAS FISCAIS COMPUSERAM O FATURAMENTO.
Informa que na apuração dos débitos o fisco incluiu nas bases de cálculo, o valor
destacado nas notas fiscais a título de ICMS. Acrescenta que isso configura cobrança de
tributo sobre tributo. Defende que a base de cálculo não pode extravasar, sob o ângulo do
faturamento, o valor do negócio. Cita jurisprudência.
PEDIDO.
Requer que se decote do auto de infração os valores em excesso.
A Impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Belo Horizonte – DRJ/BHE, que proferiu o Acórdão no 02-43.378 – 2a Turma (v. e-fls. 234/239).
Referido Acórdão, por unanimidade de votos, negou provimento à impugnação, conforme a
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Exercício: 2008
MULTA DE OFÍCIO
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de tributo, quando constatada a falta de pagamento
ou recolhimento, a falta de declaração e declaração inexata.
JUROS DE MORA TAXA SELIC
É legítima a exigência de juros de mora tendo por base percentual
equivalente à taxa Selic para títulos federais, acumulada mensalmente.
RECEITA BRUTA EXCLUSÃO DO ICMS
Na apuração da receita bruta, para fins de determinação do lucro
presumido, não há previsão legal para exclusão do ICMS, salvo quando
cobrado destacadamente do comprador ou contratante do qual o vendedor
dos bens ou o prestador dos serviços seja mero depositário, na condição de
substituto tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de
e-fls. no 243/279, através do qual reproduz os mesmos argumentos já trazidos quando da
impugnação, razão pela qual deixo de informá-los abaixo por uma questão de economia
processual.
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.716 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721483/2011-81

É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, o recurso voluntário reproduziu os mesmos
argumentos já utilizados na impugnação, razão pela qual adoto a prerrogativa constante do art.
57, § 3o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II- deliberação sobre matéria de expediente; e
III- relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do
colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio
eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o,
a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato
em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância,
se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda
instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
Assim, reproduzo o inteiro teor da decisão recorrida, com a qual me coaduno
inteiramente e adoto como minhas razões de decidir:
As questões discutidas no processo limitam-se a discussões jurídicas. O sujeito passivo
não discorda da existência do débito tributário declarado nem dos valores que o
compuseram, salvo no que se refere à inclusão do ICMS na base de cálculo.
MULTA CONFISCATÓRIA.
No que se refere à multa de ofício, consoante consta do autos de infração, a exigência se
prende às disposições contidas no art. 44, inciso I, na redação original da Lei no 9.430, de
1996, abaixo transcritas:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, após
o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e
nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.716 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721483/2011-81

Como se vê, a falta de pagamento ou recolhimento é uma das hipóteses previstas no
artigo transcrito, que enseja a aplicação das multas nele cominadas. Portanto, não resta
dúvida de que a aplicação desse artigo é procedente.
PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NÃO CONFISCO.
Os princípios constitucionais invocados norteiam o legislador e não o aplicador da lei. As
hipóteses de aplicação da punição, as variações de intensidade em razão do tempo de
atraso e de outros critérios, bem como as reduções e dispensas são fixadas de forma
categórica na própria legislação, não havendo oportunidade para discricionariedade da
autoridade fiscal. Portanto, o lançamento efetuado conforme manda a legislação e com
base em fatos e dados cuja veracidade a impugnante não logra abalar, atende, no âmbito
de atuação do agente do fisco, os princípios invocados.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). No caso concreto, dado
que a administração tributária apenas exerceu o poder/dever de tributar, conferido pela
Constituição Federal e institucionalizado pela legislação infraconstitucional de regência
da matéria, não há como negar efetividade à cobrança da multa de ofício sob o argumento
acerca de ofensa a princípios.
TAXA SELIC. ILEGALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC PARA FINS
TRIBUTÁRIOS. DA NATUREZA JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA DA TAXA SELIC.
DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DE VALIDADE DA NORMA INSTITUIDORA
DA SELIC.
Argumentos que combatem a utilização da Taxa Selic no cálculo dos juros moratórios
não merecem ser acolhidos no âmbito administrativo, pois a exigência atende aos
requisitos legais e, inclusive, a matéria encontra-se sumulada pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais. (Antiga súmula do Conselho de Contribuintes, renumerada cfe.
Portaria CARF no 106, de 21/12/2009, publicada no DOU de 22/12/2009, p. 70 a 72)
DA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. DA INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE
CÁLCULO DOS TRIBUTOS. ILEGALIDADE. IRPJ E CSLL. VALOR DESTACADO
NAS NOTAS FISCAIS COMPUSERAM O FATURAMENTO.
O impugnante contestou ainda a base de cálculo do lançamento, defendendo a exclusão
do ICMS para fins de determinação tanto IRPJ quanto da CSLL, baseando sua tese
especialmente no Recurso Extraordinário RE no 240.785/MG em tramitação no STF.
Em relação ao IRPJ, no caso da tributação pelo lucro presumido, o art. 518 do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 RIR/1999, prevê que a base de cálculo do imposto e do adicional, em cada
trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a
receita bruta auferida no período de apuração, lembrando que os percentuais
diferenciados aplicáveis a determinadas atividades estão definidos nos parágrafos do art.
519.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.716 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721483/2011-81

Transcreve-se a base legal para o conceito de receita bruta previsto no RIR/1999:
Art. 31. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens
nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido
nas operações de conta alheia.
Parágrafo único. Na receita bruta, não se incluem as vendas canceladas, os descontos
incondicionais concedidos e os impostos não-cumulativos cobrados destacadamente
do comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou o prestador dos
serviços seja mero depositário. (Lei no 8.981/1995) (grifos acrescentados)
No caso da Contribuição Social, vale citar disposto da mesma lei:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda
das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base
de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações
introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
Desse modo, por estrita previsão legal, o ICMS incidente sobre as vendas só pode ser
excluído da receita bruta ou do faturamento, conforme o caso, para fins de determinação
da base de cálculo do IRPJ e contribuições, quando o contribuinte figurar na condição de
substituto tributário. Não havendo comprovação da situação prevista em lei, não há como
acatar a alegação da defesa.
Quanto à tese de inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do
lançamento, cumpre salientar que a análise de questões desta natureza foge da
competência deste colegiado.
É bom lembrar ainda que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, consoante o
disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, na redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009, salvo os casos de declaração de inconstitucionalidade por decisão
definitiva plenária do STF, e de edição de atos específicos do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional e da Advocacia-Geral da União, nos estritos termos previstos no § 6o
da referida norma legal.
Ademais, por falta de lei que lhe atribua eficácia normativa, não constitui norma geral de
direito tributário decisão judicial que produz efeito apenas em relação às partes que
integram o processo e com estrita observância do conteúdo dos julgados (art. 100 do
CTN). Deve-se ter em mente ainda as limitações impostas pelo Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997, que consolida normas de procedimentos a serem observadas pela
Administração Pública Federal em razão de decisões judiciais.
Portanto, o contribuinte erra de foro ao pretender discutir, no âmbito administrativo, a
inconstitucionalidade da legislação tributária, uma vez que o julgamento de matérias
dessa natureza exorbita a competência da Delegacia de Julgamento, que se restringe à
apreciação da legalidade do lançamento.
Ante o exposto e o contido nos autos, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE
a impugnação, para:
MANTER, integralmente, o crédito tributário exigido.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.716 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721483/2011-81

A decisão recorrida, acima reproduzida, carece de maiores esclarecimentos ou
mesmo de comentários adicionais, estando muito bem fundamentada e absolutamente
compatível, inclusive, com a jurisprudência deste Conselho Administrativo (vide as Súmulas
CARF no 02, que estabelece a vedação do CARF em se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária e a Súmula CARF no 04, já reproduzida acima, que trata da adoção da Taxa
SELIC na cobrança de débitos tributários administrados pela RFB). Portanto, renovo minha
convicção de que ela é suficiente para resolver a pendenga a que esta Turma foi chamada a se
manifestar, razão pela qual a adoto como minhas razões de decidir. Portanto, reitero a conclusão
levada a cabo pela DRJ/BHE, no caso, pelo não provimento do recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 300
DF CARF MF
Original